Tribunal: TJES
Processo: 0031820-44.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031820-44.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ ZAMBORLINI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SÚMULA 278 DO STJ. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Luiz Zamborlini contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face de Banco Bradesco S/A e Bradesco Seguros S/A, objetivando o recebimento de indenização securitária por invalidez decorrente de contrato de seguro vinculado a financiamento habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o prazo prescricional ânuo para a pretensão de indenização securitária foi interrompido ou suspenso pelo requerimento administrativo supostamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de indenização securitária é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, contado do conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, conforme a Súmula 278 do STJ.

O apelante teve ciência inequívoca de sua invalidez em 21/02/2014, data da concessão de sua aposentadoria por invalidez, mas ajuizou a demanda apenas em 05/10/2015, ultrapassando o prazo prescricional, que se encerrou em 21/02/2015.

A juntada de documentos para comprovar o alegado requerimento administrativo, realizada apenas em sede recursal, é extemporânea e não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade previstas no art. 435 do CPC, pois não se trata de documentos novos ou cuja juntada foi impossibilitada por motivo de força maior.

O ônus da prova quanto à interrupção ou suspensão do prazo prescricional cabia ao apelante, conforme o art. 373, I, do CPC. Não há elementos que demonstrem que o requerimento administrativo foi realizado dentro do prazo prescricional.

A alegação de litigância de má-fé pela parte apelada não foi acolhida, uma vez que não ficou demonstrado dolo ou intenção de tumultuar o processo, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária é de um ano, contado do conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil e da Súmula 278 do STJ.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando se tratar de documentos novos ou quando sua apresentação tenha sido impossibilitada por motivo de força maior, nos termos do art. 435 do CPC.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito, incluindo a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, arts. 2º, 81, 373, I, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ, AgInt no AREsp nº 2.069.958/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022, DJe 26/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007099-28.2015.8.08.0024, rel. Desª Janete Vargas Simões, julgado em 02/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001728-74.2019.8.08.0014, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado em 17/10/2024.

Vitória/ES,

18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031820-44.2015.8.08.0024

APELANTE:
JOÃO LUIZ ZAMBORLINI

APELADOS:
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SEGUROS S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a r. sentença do id. 11108387, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
e
BRADESCO SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (id. 11108389), alega o apelante, em síntese, que o processo administrativo para requerimento da indenização securitária foi iniciado em dezembro de 2014, suspendendo o prazo prescricional, o qual somente voltou a fluir em julho de 2015, com a negativa formal do pedido.

Aduz que a seguradora apelada alterou a verdade dos fatos ao omitir que o processo administrativo foi iniciado antes da data considerada na sentença.

Afirma que a parte apelada dificultou o acesso à documentação necessária e que tal conduta caracteriza má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Argumenta que o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova lhe causou prejuízos, pois, na condição de consumidor hipossuficiente, não tinha meios de produzir provas suficientes para contraditar os argumentos da seguradora.

Defende que a negativa do pedido administrativo baseou-se na ausência de comprovação de invalidez permanente, e não na prescrição, reforçando que o direito à indenização do seguro deve ser reconhecido.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o afastamento da prescrição da pretensão autoral e a consequente procedência do pedido inaugural.

Intimadas para apresentar contrarrazões (id. 11108391), apenas BRADESCO SEGUROS S/A manifestou-se nos autos, pugnando pela manutenção da sentença (id. 11108393).

Muito bem.

Verifica-se que o apelante ingressou com a demanda em primeiro grau de jurisdição requerendo o recebimento de indenização securitária por invalidez decorrente de contrato de seguro advindo de financiamento habitacional.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, de plano, entendo que a sentença não deve ser modificada.

Inicialmente, verifica-se que o apelante, apenas nessa fase processual, ou seja, em sede recursal, acostou aos autos documentos para comprovar o suposto requerimento administrativo que, segundo alega, suspenderia o curso do prazo prescricional na forma da Súmula 229 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É cediço que, no caso do autor, a juntada de documento após a petição inicial só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior (CPC, art. 435).

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; [...]”. (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em tela, entretanto, o apelante apresentou os documentos em conjunto com suas razões recursais, sem justificar o motivo pelo qual apenas os trouxe no avançado estágio processual, posteriormente à prolação da sentença recorrida.

Desse modo, os elementos apresentados a este segundo grau de jurisdição, de forma extemporânea, não serão objeto de exame. Sobre a questão:

[...] 4.
A juntada de documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação
. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0007099-28.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 02/10/2024)

[...] 5.
É extemporânea a juntada de comprovante de pagamento ao segurado apenas em sede de contrarrazões à apelação, não sendo considerado documento novo, nos termos do art. 435 do CPC
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0001728-74.2019.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO; Data: 17/10/2024)

Estabelecida essa premissa, convém registrar que o prazo prescricional para cobrança de seguro é de um ano, na forma do artigo 206, § 1º, II, “b” do Código Civil, contado do fato gerador da pretensão.

Na hipótese vertente, trata-se de pleito de seguro por invalidez por acidente laboral, de forma que o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou enunciado sumular n. 278, disciplinando que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Nesses termos, a Corte Superior entende que
“o conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência estar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS”
. (AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

A carta de concessão do Instituto Nacional de Seguro Social acostado à fl. 90 indica que o apelante teve ciência da aposentadoria por invalidez em 21/02/2014, ao passo que a demanda foi ajuizada na origem apenas em 05/10/2015, extrapolando, portanto, o prazo fatal da prescrição da pretensão de 21/02/2015, que, como visto, é ânuo.

Embora o apelante sustente que o seu requerimento administrativo ocorreu em dezembro de 2014 e sobrestou o prazo prescricional, com fundamento no enunciado sumular n. 229 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário pontuar que não foi produzida prova em momento oportuno para comprovar o início do processo administrativo, tampouco houve requerimento pela parte interessada para a obtenção do pretendido procedimento que tramitou junto à seguradora apelada.

Nesse cenário, não há falar em prejuízo na produção de prova, pois a questão compõe o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, assim, ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, deveria o recorrente ter trazido minimamente os elementos probatórios para corroborar com suas alegações, ou, em caso de impossibilidade de fazê-lo, pleitear a produção probatória ao julgador, o que não foi feito.

Convém ressaltar que, por força do princípio dispositivo (CPC, art. 2º), mesmo que o juiz seja o destinatário das provas, a iniciativa da sua produção compete precipuamente às partes visando ao convencimento do julgador, devendo o apelante arcar com o ônus da prova não pleiteada.

Ademais, a análise dos documentos dos autos permite concluir que o requerimento de indenização securitária à apelada ocorreu até mesmo após o termo final do prazo prescricional (21/02/2015), pois o aviso de sinistro à seguradora acostado às fls. 152/153 está datado de 20/04/2015 e, portanto, posterior à concessão da aposentadoria por invalidez.

No tocante ao fundamento da seguradora no indeferimento do pagamento administrativo, entendo que o argumento nem sequer deve ser enfrentado, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Por fim, acerca da alegação de litigância de má-fé, não restou demonstrada a existência dos requisitos previstos no art. 81, do Código de Processo Civil, pois a parte apelada, ora ré, apenas exerceu o seu direito de defesa.

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Dito isso, deve ser mantida a sentença, com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da causa, advertindo que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão de fl. 101.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões